Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-91.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que a r. sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa e fixou o regime inicial semiaberto, além de não ter reconhecido a agravante da reincidência nem o emprego de arma de fogo, o apelante carece de interesse recursal quanto a tais pontos, os quais não merecem ser conhecidos.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e das circunstâncias da prisão em flagrante.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
4. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, é incabível a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de receptação.
5. Os depoimentos firmes e uníssonos prestados pelas vítimas constituem elemento de prova apto a demonstrar o concurso de pessoas na prática delitiva e autorizar a incidência da majorante descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
6. Diante da análise desfavorável de uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da individualização da pena.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça e com pena superior a 4 (quatro) anos.
8. Recurso desprovido.